Tribunal: TJDFT
Processo: 0787106-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/32. SÚMULA 383 DO STF. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA. ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.045,80 relativos a valores reconhecido administrativamente, afastando a prescrição apontada.
1.1. O Distrito Federal alega omissão e contradição no acórdão quanto à retomada do prazo prescricional pela metade, com fundamento no art. 9o do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 383 do STF.
1.2. A parte autora aponta a existência de erro material no acórdão, ao consignar o valor de R$ 4.433,38 no dispositivo da ementa, defendendo que deve prevalecer o montante fixado no voto condutor.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o acórdão incorre em omissão ou contradição ao aplicar a jurisprudência da Turma de Uniformização sem considerar a redução do prazo prescricional; e (ii) estabelecer se há erro material no valor da condenação constante do dispositivo da ementa.
III. Razões de Decidir
3. A análise do acórdão embargado demonstra que não há omissão ou contradição quanto à aplicação da Súmula 42 da Turma de Uniformização. O colegiado examinou adequadamente a matéria e aplicou corretamente a jurisprudência vinculante da Turma de Uniformização.
4. O embargante busca rediscutir o mérito já apreciado, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, instrumento limitado à correção de vícios previstos em lei.
5. Quanto ao pedido da parte autora, verifica-se erro material no dispositivo da ementa, no qual consta o valor de R$ 4.433,38. 5.1. O voto condutor do acórdão fixa a condenação do ente público no valor de R$ 5.045,80, devidamente corrigido. O montante incorreto constante da ementa deve ser desconsiderado para que prevaleça o valor fixado no voto, ou seja, R$ 5.045,80.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração do Distrito Federal CONHECIDOS e REJEITADOS. Embargos de declaração da parte autora CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Vício sanado.